Tribunal: TJES
Processo: 5011461-16.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011461-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO ANDRADE PINTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5011461-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO ANDRADE PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Bruno Andrade Pinto
em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que
reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando
, regredindo-o definitivamente de regime e fixando nova data-base para os benefícios progressivos.

O recorrente, em síntese, pretende sejam acolhidas as justificativas apresentadas para a prática da falta.

A pretensão recursal, contudo, é manifestamente improcedente
.

Como se extrai dos documentos extraídos da execução penal e que integram este agravo, em 29/04/2022, cumprindo pena em regime semiaberto,
o apenado foi flagrado por agentes, durante procedimento de inspeção no local de trabalho extramuros,
em posse de um telefone celular.
Sem negar a prática da falta, cuja materialidade restou devidamente comprovada por meio da fotografia acostada à folha 15 do PAD,
o apenado admitiu manter consigo o celular, dizendo apenas que o fazia para manter contado com familiares
, eis que preocupado com o estado de saúde de sua genitora.

A despeito das alegações, a conduta amolda-se com perfeição ao que prevê o artigo 50 da LEP: "
comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que
: [...] VII-
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer
aparelho telefônico
, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
." Quer dizer, independentemente de estar inserido em regime semiaberto, preocupou-se o legislador com a necessidade de limitação do contato do apenado com o ambiente externo, algo compatível com o processo de reinserção gradual ao meio social.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "
a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave
." (RHC 96.193 - SP, DJ 3/6/2020)
Não verifico, portanto, erro a ensejar o provimento do presente recurso, visto que,
na forma como incontroversamente praticada, a conduta praticada pelo ora recorrente configura falta de natureza grave.

Por fim, verifico que
a caracterização de falta disciplinar de natureza grave é apta a ensejar a regressão de regime
(artigo 118, I, da LEP), além de resultar em novo marco interruptivo para concessão de futuros benefícios, exceto indulto, comutação e livramento condicional.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do presente recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR. REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

A posse de celular durante a realização de trabalho externo no regime semiaberto, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.